Tribunal: STF
Processo: RE 950565
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91 (RE 559943) não teve o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional. Também não houve reconhecimento do prazo prescricional de vinte anos, sustentando pelo contribuinte. 2. Isso porque "os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, referem-se à prescrição da pretensão executiva do Fisco e à decadência do direito potestativo de constituição do crédito tributário, não se aplicando à hipótese sub examine. Ainda que assim não fosse, é certo que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, implicou na legitimidade apenas dos recolhimentos efetuados nos prazos previstos nos aludidos dispositivos legais e não impugnados antes da data de conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário 556.664 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o que se deu em 12.06.2008" (AgRg no REsp 1139470/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 01/03/2011). Em suma, "a modulação de efeitos promovida pelo STF no julgamento do RE 556.664 limitou-se a beneficiar os recolhimentos exigidos e/ou pagos na vigência dos arts. 45 e 46 da Lei n. 8.212/91 com base no alargamento indevido do prazo decadencial, ou seja, aqueles créditos que foram constituídos após o prazo decadencial de cinco anos, o que não se subsume à hipótese dos autos" (EDcl no AgRg no REsp 1469264/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015). 3. Agravo interno não provido”. (eDOC 176, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, incisos II, LIV, LV, XXII, XXIV, XXXIV, XXXV; 146, III, b, 150, I; e 195, § 6°, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o termo inicial da contagem da prescrição para ajuizar ação de repetição do indébito é a data da declaração de inconstitucionalidade do tributo, nos termos da jurisprudência consolidada à época do ajuizamento da presente demanda.



    Argumenta-se que, no caso dos autos, esse prazo é de 20 anos, considerando que o tema 3, da repercussão geral, que declarou inconstitucionais o artigo 5º do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991 ), não se aplica à presente demanda, tendo em vista a modulação de efeitos promovida pelo STF no referido tema. 



    Afirma-se que, no RE-RG 559.943/RS (Tema 3), esta Corte decidiu pela inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que dispunham que tanto o direito de constituição do crédito pelo fisco quanto de cobrança dos créditos constituídos se extinguiam no prazo de 10 anos. 



    Assevera-se que a decisão agravada deixou de apreciar os argumentos quanto ao termo inicial de contagem da prescrição a partir da declaração de inconstitucionalidade do tributo, bem como sobre a aplicação do prazo prescricional de 20 anos, se contados da data do recolhimento indevido.



    Aponta-se que o entendimento das Cortes Superiores, à época do ajuizamento da ação, era de que o prazo prescricional tem como termo inicial a data da declaração de inconstitucionalidade do tributo. 



    Sustenta-se que o STJ tem jurisprudência no sentido de que a regra de cálculo da prescrição aplicável na repetição de indébito deve ser aquela da data do protocolo do pedido ou ajuizamento da ação. Afirma-se que a adoção de nova regra a processos que já estão em curso implicaria manifesta violação ao princípio da segurança jurídica. 



    Afirma-se que, tendo em vista o princípio da segurança jurídica, deve-se assegurar a possibilidade de contagem do prazo prescricional tendo como termo inicial a publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade do ato normativo antes aplicável. 



    Argumenta-se que o RE 556.664 entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, com efeitos ex nunc, exceto para aquelas ações interpostas antes de 11.6.2008, como a presente, ajuizada em 26.9.2000. 



    Aduz-se duas situações distintas à luz da modulação de efeitos promovida pelo STF no Tema 3. Afirma-se que, para as ações ajuizadas após 11.6.2008, não se aplica o prazo de vinte anos tido como institucional; e, para as ações ajuizadas anteriormente a 11.6.2008, como a presente, o prazo prescricional aplicável é de vinte anos. 



    Alega-se que o prazo de 10 (dez) anos para o contribuinte pleitear a devolução do montante pago indevidamente inicia-se só após o decurso do prazo para o INSS homologar o pagamento efetuado pelo contribuinte, também de 10 (dez) anos, o que faz surgir o prazo de vinte anos. 



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, ressalto que o Plenário desta Corte, no julgamento de mérito do RE-RG 940.769 (Tema 3), no âmbito da repercussão geral, fixou a tese de que “São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTIGOS 45 E 46 DA LEI N. 8.212/1991. ARTIGO 146, INCISO III, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ARTIGOS 173 E 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição da República de 1988 reserva à lei complementar o estabelecimento de normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre prescrição e decadência, nos termos do art. 146, inciso III, alínea b, in fine, da Constituição da República. Análise histórica da doutrina e da evolução do tema desde a Constituição de 1946. 2. Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n. 8.212/1991, por disporem sobre matéria reservada à lei complementar. 3. Recepcionados pela Constituição da República de 1988 como disposições de lei complementar, subsistem os prazos prescricional e decadencial previstos nos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional. 4. Declaração de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, salvo para as ações judiciais propostas até 11.6.2008, data em que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n. 8.212/1991. 5. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. (RE 559.943, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 26.9.2008)



    No ocasião, esta Corte assentou a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, com efeito ex nunc, salvo para as ações judiciais propostas até a data do julgamento em 11.6.2008.



    Na hipótese, a parte sustenta que a decisão agravada deixou de apreciar os argumentos quanto ao termo inicial de contagem da prescrição a partir da declaração de inconstitucionalidade do tributo, bem como em relação à aplicação do prazo prescricional de 20 anos, se contados da data do recolhimento indevido.



    Com relação a esse ponto, o tribunal de origem assentou que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade não teve o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional nem houve reconhecimento do prazo prescricional de vinte anos, sustentando pelo contribuinte. 



    Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “2. Isso porque ‘os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, referem-se à prescrição da pretensão executiva do Fisco e à decadência do direito potestativo de constituição do crédito tributário, não se aplicando à hipótese sub examine. Ainda que assim não fosse, é certo que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, implicou na legitimidade apenas dos recolhimentos efetuados nos prazos previstos nos aludidos dispositivos legais e não impugnados antes da data de conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário 556.664 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o que se deu em 12.06.2008" (AgRg no REsp 1139470/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 01/03/2011). Em suma, ‘a modulação de efeitos promovida pelo STF no julgamento do RE 556.664 limitou-se a beneficiar os recolhimentos exigidos e/ou pagos na vigência dos arts. 45 e 46 da Lei n. 8.212/91 com base no alargamento indevido do prazo decadencial, ou seja, aqueles créditos que foram constituídos após o prazo decadencial de cinco anos, o que não se subsume à hipótese dos autos”. (eDOC 177, p. 3 – grifo nosso)



    Nesses termos, verifico que o assentado pelo tribunal a quo não diverge do citado precedente. Com efeito, em relação à modulação dos efeitos, o Pleno desta Corte esclareceu a sua aplicação tão somente em relação a eventuais repetições de indébitos ajuizadas após a decisão assentada na sessão do dia 11.6.2008, não abrangendo, portanto, os questionamentos e os processos já em curso. Assim, consignou que são legítimos os recolhimentos efetuados nos prazos previstos nos arts. 45 e 46 e não impugnados antes da conclusão deste julgamento.



    Nesse contexto, não tratou expressamente do termo inicial, mas assentou a recepção pela Constituição da Federal de 1988, como disposições de lei complementar, dos prazos prescricional e decadencial previstos nos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente